Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600534-52.2024.6.16.0145
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
.
DIREITO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2024.
RECURSO
ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. EFEITO
OUTDOOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Trata-se de Recurso Eleitoral interposto contra sentença do Juízo da 46ª
Zona Eleitoral de Foz do Iguaçu/PR, que julgou procedente a representação
por propaganda irregular, condenando o recorrente ao pagamento de multa de
no valor de R$ 10.000,00.
2. A sentença baseou-se na utilização de banners em caminhão de som com
dimensões que excedem o limite legal de 0,5m2, causando efeito visual de
outdoor, vedado pela legislação eleitoral.
3. O recorrente alega que os banners estavam dentro das normas para
carreatas e não configuraram outdoor, além de ter removido tempestivamente
a propaganda irregular, o que excluiria a necessidade de multa.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) verificar se os banners utilizados
configuram o efeito visual de outdoor, vedado pelo art. 39, § 8º, da Lei
9.504/97; (ii) determinar se a remoção tempestiva dos banners exclui a
penalidade de multa.
III. RAZÕES DE DECIDIR

Num. 44499531 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/05/2025 16:03:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051216035727600000043442013
Número do documento: 25051216035727600000043442013
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/06/2025 15:34:25
5. O art. 39, § 8º, da Lei 9.504/97, veda expressamente a propaganda eleitoral
que cause efeito de outdoor, independentemente de dimensões exatas, sendo
suficiente o impacto visual único gerado. A Resolução TSE nº 23.610/2019
reforça essa vedação.
6. A jurisprudência do TRE-PR, inclusive em recentes julgamentos, reafirma
que o impacto visual caracterizador do outdoor pode ocorrer em propagandas
móveis, sem que se restrinja às dimensões específicas dos materiais
publicitários.
7. A remoção posterior da propaganda irregular não exclui a imposição de
multa, pois a infração já estava consumada no momento da veiculação dos
banners.
A
legislação
prevê
sanção
pecuniária
em
tais
casos,
independentemente da correção posterior da irregularidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença que condenou
Paulo Mac Donald Ghisi ao pagamento de multa no valor de R$ 10.000,00.
Tese de julgamento: A caracterização do efeito outdoor na propaganda
eleitoral independe das dimensões exatas dos materiais publicitários, sendo
suficiente o im

Inteiro teor:
01/06/2025
Número: 0600534-52.2024.6.16.0145

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 18/12/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Cargo - Prefeito, Cargo - Vice-Prefeito, Eleições - 2° Turno, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Adesivo, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Bem Particular,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Outdoors
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600534-
52.2024.6.16.0145, que julgou procedente a presente representação para reconhecer a prática de
propaganda irregular e condenar os representados Curitiba Amor E Inovação e Eduardo Pimentel
Slaviero, ao pagamento de multa no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). (Representação
Eleitoral ajuizada por Cristina Reis Graeml em face da coligação Curitiba Amor e Inovação e
Eduardo Pimentel Slaviero, sob a alegação que os representados veicularam propaganda eleitoral
irregular decorrente da afixação de adesivos sobrepostos com efeito outdoor em veículo automotor
de placas AJW4D67, em evidente afronta ao artigo 26 da Resolução TSE n. 23.610/2019.). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
Curitiba Amor e Inovação[NOVO / PL / MDB /
REPUBLICANOS / PSD / PODE / AVANTE / PRTB] -
CURITIBA - PR (RECORRENTE)
VANESSA VOLPI BELLEGARD PALACIOS (ADVOGADO)
THIAGO FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS (ADVOGADO)
PEDRO HENRIQUE IGINO BORGES (ADVOGADO)
OLIVAR CONEGLIAN (ADVOGADO)
LUAN DE SOUZA PIRES (ADVOGADO)
LETICIA MARIA TITON HOTZ (ADVOGADO)
JOSE HOTZ (ADVOGADO)
FABIOLA ROBERTI CONEGLIAN (ADVOGADO)
ANDRE EIJI SHIROMA (ADVOGADO)
EDUARDO PIMENTEL SLAVIERO (RECORRENTE)
VANESSA VOLPI BELLEGARD PALACIOS (ADVOGADO)
THIAGO FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS (ADVOGADO)
PEDRO HENRIQUE IGINO BORGES (ADVOGADO)
OLIVAR CONEGLIAN (ADVOGADO)
LUAN DE SOUZA PIRES (ADVOGADO)
LETICIA MARIA TITON HOTZ (ADVOGADO)
JOSE HOTZ (ADVOGADO)
FABIOLA ROBERTI CONEGLIAN (ADVOGADO)
ANDRE EIJI SHIROMA (ADVOGADO)
CRISTINA REIS GRAEML (RECORRIDO)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)

Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44499531
12/05/2025
16:03
Acórdão
Acórdão

Num. 44499531 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/05/2025 16:03:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051216035727600000043442013
Número do documento: 25051216035727600000043442013
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/06/2025 15:34:25
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.925

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600534-52.2024.6.16.0145 – Curitiba –
PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: EDUARDO PIMENTEL SLAVIERO
ADVOGADO: VANESSA VOLPI BELLEGARD PALACIOS - OAB/PR23484
ADVOGADO: THIAGO FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS - OAB/PR49408
ADVOGADO: PEDRO HENRIQUE IGINO BORGES - OAB/PR50529
ADVOGADO: OLIVAR CONEGLIAN - OAB/PR20891
ADVOGADO: LUAN DE SOUZA PIRES - OAB/PR103299
ADVOGADO: LETICIA MARIA TITON HOTZ - OAB/PR94853
ADVOGADO: JOSE HOTZ - OAB/PR17276
ADVOGADO: FABIOLA ROBERTI CONEGLIAN - OAB/PR24503
ADVOGADO: ANDRE EIJI SHIROMA - OAB/PR63833
RECORRENTE: Curitiba Amor e Inovação[NOVO / PL / MDB / REPUBLICANOS / PSD / PODE /
AVANTE / PRTB] - CURITIBA - PR
ADVOGADO: VANESSA VOLPI BELLEGARD PALACIOS - OAB/PR23484
ADVOGADO: THIAGO FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS - OAB/PR49408
ADVOGADO: PEDRO HENRIQUE IGINO BORGES - OAB/PR50529
ADVOGADO: OLIVAR CONEGLIAN - OAB/PR20891
ADVOGADO: LUAN DE SOUZA PIRES - OAB/PR103299
ADVOGADO: LETICIA MARIA TITON HOTZ - OAB/PR94853
ADVOGADO: JOSE HOTZ - OAB/PR17276
ADVOGADO: FABIOLA ROBERTI CONEGLIAN - OAB/PR24503
ADVOGADO: ANDRE EIJI SHIROMA - OAB/PR63833
RECORRIDO: CRISTINA REIS GRAEML
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA
ELEITORAL
IRREGULAR.
ELEIÇÕES
2024.
AFIXAÇÃO
DE
ADESIVOS EM CARROCERIA DE
CAMINHÃO DE SOM. AUSÊNCIA DE
JUSTAPOSIÇÃO.
IRRELEVÂNCIA,

Num. 44499531 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/05/2025 16:03:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051216035727600000043442013
Número do documento: 25051216035727600000043442013
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/06/2025 15:34:25
EFEITO OUTDOOR CONFIGURADO.
RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra
sentença por meio da qual representação foi
julgada procedente, com aplicação de multa
no importe de R$ 5.000,00, ante o
reconhecimento de que a afixação de
adesivos com dimensões superiores a 0,5
m2 na carroceria de caminhão de som
configura efeito outdoor e viola a regra
disposta no art. 39, §8º, da Lei nº 9.504/97.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão é definir se a
afixação
de
diversos
adesivos
com
dimensões superiores a 0,5m2 na carroceria
de caminhão de som, sem justaposição, é
apta a configurar o denominado efeito
outdoor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 37, §2º, inciso II, da Lei nº
9.504/1997
veda
a
veiculação
de
propaganda eleitoral em bens particulares,
salvo adesivos plásticos que não excedam
0,5m2, enquanto que o art. 39, §8º, da
referida
lei
veda
a
veiculação
de
propaganda eleitoral em outdoors.
4. A violação ao art. 39, §8º, da Lei nº
9.504/97 não exige a utilização de engenho
publicitário pago, bastando a veiculação de
propaganda que, por suas características,
gere um efeito visual único, ou efeito
outdoor.
5. A caracterização do efeito outdoor

Num. 44499531 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/05/2025 16:03:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051216035727600000043442013
Número do documento: 25051216035727600000043442013
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/06/2025 15:34:25
pressupõe a existência de um conjunto de
peças
de
publicidade
que,
havendo
justaposição ou não, cause efeito visual
único, nos termos do art. 26, § 1º, da Res.
TSE nº 23.610/2019.
6. A fixação de diversos adesivos, sendo
um em cada extremidade da lateral do
caminhão e os outros no meio da carroceria,
causa um efeito visual único capaz de
causar impacto naqueles que visualizaram o
veículo, violando a legislação eleitoral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: (i) A configuração do
efeito outdoor pressupõe a existência de um
conjunto de publicidades que, justapostas
ou não, causem efeito visual único.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº
9.504/1997, art. 39, § 8º; Res. TSE nº
23.610/2019, art. 26.
Jurisprudência relevante citada: TRE/PR,
REl
nº
060022486,
Des.
Eleitoral
Guilherme Frederico Hernandes Denz,
Publicado em Sessão, 19/11/2024; REl nº
060024880, Des. Luiz Osório Panza,
julgado em 11/03/2025.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 07/05/2025
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Num. 44499531 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/05/2025 16:03:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051216035727600000043442013
Número do documento: 25051216035727600000043442013
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/06/2025 15:34:25
RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO “CURITIBA AMOR
E INOVAÇÃO” e por EDUARDO PIMENTEL SLAVIEIRO contra sentença
proferida pelo Juízo da 145ª Zona Eleitoral - Curitiba (id. 44303132) que julgou
procedente a representação proposta por CRISTINA REIS GRAEML,
reconhecendo a prática de propaganda irregular, por violação ao art. 39, § 8º, da
Lei nº 9.504/1997 e aplicando aos recorrentes multa no importe de R$ 5.000,00
(cinco mil reais).
Em suas razões (id. 44303137), os recorrentes sustentam que não restou
configurado o alegado efeito outdoor, o que exigiria que os adesivos, em
tamanho superior a 0,5m2, estivessem afixados de forma justaposta, o que não
restou comprovado.
Prosseguem dizendo ser impossível a configuração do efeito outdoor, pois os
adesivos possuem cores e conteúdos diferentes, o que afasta o visual único, e não
estavam fixados de forma aberta, como um banner.
Requerem o conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da sentença e
o afastamento da multa nela imposta.
Intimada para apresentar contrarrazões (id. 44303143), a recorrida deixou
transcorrer o prazo sem manifestação.
Nesta instância, a douta Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer (id.
44327478), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.
É o relatório.

Num. 44499531 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/05/2025 16:03:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051216035727600000043442013
Número do documento: 25051216035727600000043442013
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/06/2025 15:34:25

FUNDAMENTAÇÃO

A sentença foi publicada em mural eletrônico em 02/12/2024 (id. 44303135) e o
recurso interposto em 03/12/2024 (id. 44303137), sendo, portanto, tempestivo.
Preenchidos os demais requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade,
conheço do recurso interposto.
A presente representação foi proposta para apurar a ocorrência ou não de
propaganda eleitoral irregular diante da afixação de 5 (cinco) adesivos de grandes
dimensões em carroceria de caminhão de som, além de outros adesivos menores,
o que, segundo a sentença recorrida, caracterizou o chamado efeito outdoor:

Sobre a utilização de outdoors na campanha eleitoral, dispõe o art. 39, § 8º da Lei
nº 9.504/97:
Art. 39 (...) § 8º É vedada a propaganda eleitoral mediante outdoors,
inclusive eletrônicos, sujeitando-se a empresa responsável, os partidos, as
coligações e os candidatos à imediata retirada da propaganda irregular e ao
pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 15.000,00
(quinze mil reais). (grifou-se)

Já a Resolução do TSE nº 23.610/2019, estende a proibição a artefatos que, em
seu conjunto, se assemelhem ou causem efeito visual de outdoor. Veja-se:
Art. 26. É vedada a propaganda eleitoral por meio de outdoors, inclusive
eletrônicos, sujeitando-se a empresa responsável, os partidos políticos, as
federações, as coligações, as candidatas e os candidatos à imediata retirada da
propaganda irregular e ao pagamento de multa no valor de R$5.000,00 (cinco
mil reais) a R$15.000,00 (quinze mil reais), nos termos do art. 39, § 8º, da Lei
nº 9.504/1997. (Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021)
§ 1º A utilização de engenhos ou de equipamentos publicitários ou ainda

Num. 44499531 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/05/2025 16:03:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051216035727600000043442013
Número do documento: 25051216035727600000043442013
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/06/2025 15:34:25
de conjunto de peças de propaganda, justapostas ou não, que se
assemelhem ou causem efeito visual de outdoor sujeita a pessoa infratora
à multa prevista neste artigo.
§ 2º A caracterização da responsabilidade da candidata ou do candidato na
hipótese do § 1º deste artigo não depende de prévia notificação, bastando a
existência de circunstâncias que demonstrem o seu prévio conhecimento.
(...)
Art. 39. A realização de qualquer ato ou propaganda partidária ou eleitoral,
em recinto aberto ou fechado, não depende de licença da polícia.
(...)
§ 8º É vedada a propaganda eleitoral mediante outdoors, inclusive
eletrônicos, sujeitando-se a empresa responsável, os partidos, as coligações e
os candidatos à imediata retirada da propaganda irregular e ao pagamento de
multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 15.000,00 (quinze mil
reais).

No caso sob análise, conforme se infere das imagens acima, a forma como os
adesivos foram afixados na lateral do caminhão de som, veículo de grandes
dimensões, caracterizou o que a norma denomina de efeito outdoor.
O fato de os adesivos não estarem justapostos não afasta a possibilidade de
configuração da irregularidade, conforme se extrai da literalidade do art. 26, §1º,
da Resolução TSE nº 23.610/2019, que prevê que a análise da irregularidade será
feita considerando o “conjunto de peças de propaganda, justapostas ou não”.
Nem mesmo o fato de os adesivos não serem da mesma cor ou terem a mesma
cor da carroceria do caminhão tem influência na configuração da ilicitude. O que
se infere da análise das imagens é que a fixação de diversos adesivos um em cada
extremidade da lateral do caminhão e outros no meio da carroceria causam um
efeito visual único capaz de causar impacto naqueles que visualizaram o veículo.
Em casos semelhantes esta Corte já reconheceu a irregularidade da propaganda.
Confira-se:

Num. 44499531 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/05/2025 16:03:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051216035727600000043442013
Número do documento: 25051216035727600000043442013
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/06/2025 15:34:25
ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR.
PUBLICIDADE
COM
EFEITO
SEMELHANTE
A
OUTDOOR EM VEÍCULO PARTICULAR. MULTA. CONHECIMENTO E
DESPROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto por VALDERI MIGUEL BRIZOLA contra a
sentença proferida pelo Juízo da 164ª Zona Eleitoral de Arapoti, que julgou
procedente a representação por propaganda eleitoral irregular, determinando
o pagamento de multa de R$ 8.500,00 e multa cominatória em caso de
descumprimento da ordem de retirada do material e abstenção de nova
veiculação.
2. Alega o recorrente ausência de comprovação de que os materiais afixados
em caminhão configurariam efeito outdoor; afirma a retirada do material
antes da decisão judicial; sustenta desconhecimento de sua instalação; e
menciona jurisprudência que afastaria a aplicação de sanção pecuniária em
casos de propaganda irregular em bens particulares.
3. As contrarrazões pleiteiam o desprovimento do recurso, defendendo a
regularidade da sentença. O parecer da Procuradoria Regional Eleitoral é pelo
conhecimento e desprovimento do recurso, considerando caracterizada a
propaganda eleitoral com efeito outdoor.
4. A tentativa de conciliação promovida pelo NUPEC foi infrutífera.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) se a afixação de material publicitário
em caminhão, nos moldes apurados, caracteriza propaganda eleitoral irregular
com efeito visual semelhante a outdoor; e (ii) se o recorrente pode ser
responsabilizado pela publicidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O artigo 37, §2º, inciso II, da Lei nº 9.504/1997, em conjunto com o art.
39, §8º, da mesma lei, veda a veiculação de propaganda eleitoral em bens
particulares, salvo adesivos plásticos que não excedam 0,5m2. No caso, os
adesivos extrapolavam a dimensão permitida, configurando impacto visual
equiparado a outdoor.
7. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) entende que
adesivos em veículos que ultrapassem a dimensão de 0,5m2 configuram efeito
de outdoor, vedado pela legislação eleitoral (REspe 3022-12, rel. Min. Gilmar
Mendes, DJe de 29.11.2016).
8. Com relação à responsabilidade do recorrente, a condição de sócio-
administrador da empresa proprietária do caminhão indica o prévio
conhecimento e anuência com a propaganda irregular, não sendo relevante a
alegação de desconhecimento.

Num. 44499531 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/05/2025 16:03:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051216035727600000043442013
Número do documento: 25051216035727600000043442013
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/06/2025 15:34:25
9. A súmula 48 do TSE dispõe que a retirada da propaganda em bem
particular não afasta a aplicação da multa prevista, reforçando a adequação da
sanção aplicada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença que reconheceu
a ilicitude da propaganda eleitoral e a aplicação da multa.
11. Tese de julgamento: A veiculação de adesivos em veículos com
dimensões superiores a 0,5m2 configura propaganda eleitoral irregular com
efeito de outdoor, sujeitando o responsável ao pagamento de multa, ainda que
a propaganda tenha sido removida posteriormente.
Dispositivos relevantes citados - Lei nº 9.504/1997, arts. 37, §2º, inciso II, e
39, §8º.
Jurisprudência relevante citada - TSE, REspe 3022-12, rel. Min. Gilmar
Mendes, DJe de 29.11.2016. - TRE-PR, Representação nº 060003484,
Acórdão, Des. Anderson Ricardo Fogaça, Publicação em Sessão, 21/08/2024.
(REl nº 060022486, Des. Eleitoral Guilherme Frederico Hernandes Denz,
Publicado em Sessão, 19/11/2024)

Ementa.
DIREITO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2024.
RECURSO
ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. EFEITO
OUTDOOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Trata-se de Recurso Eleitoral interposto contra sentença do Juízo da 46ª
Zona Eleitoral de Foz do Iguaçu/PR, que julgou procedente a representação
por propaganda irregular, condenando o recorrente ao pagamento de multa de
no valor de R$ 10.000,00.
2. A sentença baseou-se na utilização de banners em caminhão de som com
dimensões que excedem o limite legal de 0,5m2, causando efeito visual de
outdoor, vedado pela legislação eleitoral.
3. O recorrente alega que os banners estavam dentro das normas para
carreatas e não configuraram outdoor, além de ter removido tempestivamente
a propaganda irregular, o que excluiria a necessidade de multa.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) verificar se os banners utilizados
configuram o efeito visual de outdoor, vedado pelo art. 39, § 8º, da Lei
9.504/97; (ii) determinar se a remoção tempestiva dos banners exclui a
penalidade de multa.
III. RAZÕES DE DECIDIR

Num. 44499531 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/05/2025 16:03:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051216035727600000043442013
Número do documento: 25051216035727600000043442013
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/06/2025 15:34:25
5. O art. 39, § 8º, da Lei 9.504/97, veda expressamente a propaganda eleitoral
que cause efeito de outdoor, independentemente de dimensões exatas, sendo
suficiente o impacto visual único gerado. A Resolução TSE nº 23.610/2019
reforça essa vedação.
6. A jurisprudência do TRE-PR, inclusive em recentes julgamentos, reafirma
que o impacto visual caracterizador do outdoor pode ocorrer em propagandas
móveis, sem que se restrinja às dimensões específicas dos materiais
publicitários.
7. A remoção posterior da propaganda irregular não exclui a imposição de
multa, pois a infração já estava consumada no momento da veiculação dos
banners. A legislação prevê sanção pecuniária em tais casos,
independentemente da correção posterior da irregularidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença que condenou
Paulo Mac Donald Ghisi ao pagamento de multa no valor de R$ 10.000,00.
Tese de julgamento: A caracterização do efeito outdoor na propaganda
eleitoral independe das dimensões exatas dos materiais publicitários, sendo
suficiente o impacto visual único gerado, conforme previsto no art. 39, § 8º,
da Lei 9.504/97. A remoção tempestiva da propaganda irregular não exclui a
imposição da multa.
Dispositivos relevantes citados:
Lei 9.504/97, art. 39, § 8º; Resolução TSE nº .610/2019, art. 26, § 1º.
Jurisprudência relevante citada:TRE-PR, Embargos de Declaração nº
060050859, Des. Eleitoral Guilherme Frederico Hernandes Denz, Publicação:
PSESS - Publicado em Sessão, 17/10/2024; TRE-PR, Recurso Eleitoral nº
060044858, Acórdão, Des. Eleitoral Jose Rodrigo Sade, Publicação: PSESS -
Publicado em Sessão, 16/10/2024.
(REl nº 060024880, Des. Luiz Osório Panza, julgado em 11/03/2025)

Destarte, conclui-se que não merece reforma a sentença que, nos termos da
jurisprudência desta Corte, reconheceu a irregularidade da propaganda em razão
do efeito outdoor causado pela afixação dos adesivos na carroceria do caminhão
e aplicou aos recorrentes multa no importe de R$ 5.000,00, à míngua de motivos
que justificassem a exasperação da sanção.

DISPOSITIVO

Num. 44499531 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/05/2025 16:03:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051216035727600000043442013
Número do documento: 25051216035727600000043442013
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/06/2025 15:34:25

Ante o exposto, voto no sentido de se CONHECER do recurso interposto para,
no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo-se a sentença que julgou
improcedente a representação.
É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600534-52.2024.6.16.0145 - Curitiba -
PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTES:
EDUARDO PIMENTEL SLAVIERO, CURITIBA AMOR E INOVAÇÃO[NOVO / PL / MDB /
REPUBLICANOS / PSD / PODE / AVANTE / PRTB] - CURITIBA - PR - Advogados dos
RECORRENTES: VANESSA VOLPI BELLEGARD PALACIOS - PR23484, THIAGO FELIPE RIBEIRO
DOS SANTOS - PR49408, PEDRO HENRIQUE IGINO BORGES - PR50529, OLIVAR CONEGLIAN -
PR20891, LUAN DE SOUZA PIRES - PR103299, LETICIA MARIA TITON HOTZ - PR94853, JOSE
HOTZ - PR17276, FABIOLA ROBERTI CONEGLIAN - PR24503, ANDRE EIJI SHIROMA - PR63833 -
RECORRIDA: CRISTINA REIS GRAEML - Advogada do(a) RECORRIDA: TAINARA PRADO LABER
- PR92625-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Guilherme Frederico Hernandes Denz, Jose
Rodrigo Sade e Tatiane de Cássia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 07.05.2025.

Num. 44499531 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/05/2025 16:03:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051216035727600000043442013
Número do documento: 25051216035727600000043442013
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/06/2025 15:34:25